Tribunal: TJSP
Processo: 2184670-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VOTO No 29687

EXCESSO DE EXECUÇÃO. Intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Matéria suscitada, qual seja, excesso de execução, que é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e, inclusive, de ofício. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Preclusão superada. Alteração da ordem da conversão da moeda estrangeira para o Real, com incidência de correção monetária e

Ementa:
VOTO No 29687

EXCESSO DE EXECUÇÃO. Intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Matéria suscitada, qual seja, excesso de execução, que é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e, inclusive, de ofício. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Preclusão superada. Alteração da ordem da conversão da moeda estrangeira para o Real, com incidência de correção monetária e juros de mora, que não alterou substancialmente o débito exequendo. Excesso de execução não demonstrado. Agravo interno prejudicado.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184670-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FULL
COMEX TRADING S/A, é agravado ITATRANS AGILITY LOGÍSTICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2184670-81.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FULL COMEX TRADING S/A
AGRAVADA: ITATRANS AGILITY LOGÍSTICA INTERNACIONAL S/A.
VOTO No 29687
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
Intempestividade
da
impugnação ao cumprimento de sentença. Matéria
suscitada, qual seja, excesso de execução, que é de ordem
pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e,
inclusive, de ofício. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Preclusão superada. Alteração da ordem da conversão da
moeda estrangeira para o Real, com incidência de correção
monetária e juros de mora, que não alterou
substancialmente o débito exequendo. Excesso de execução
não demonstrado. Agravo interno prejudicado.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por FULL COMEX TRADING S/A, nos autos da ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ITATRANS
AGILITY LOGÍSTICA INTERNACIONAL S/A, contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr.
Gustavo Antonio Pieroni Louzada (fls. 96), que não conheceu da
impugnação ao cumprimento de sentença, por considerá-la intempestiva.
O Agravante pretende a reforma da r. decisão,
sustentando: (i) a necessidade de acolhimento da impugnação, por haver
excesso de execução; (ii) a abusividade do valor apresentado pela
Agravada, ao aplicar correção monetária e juros sobre a moeda
estrangeira; (iii) a correção monetária e os juros seriam aplicados após a
conversão do valor em Dólar (USD 11.947,50) para Real; (iv) o erro de
cálculo que leva ao excesso de execução não estaria sujeito à preclusão,
por se tratar de matéria de ordem pública; (v) a manutenção da decisão
geraria enriquecimento sem causa à Agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, para reformar a r. decisão e acolher a impugnação
apresentada.
Negada o efeito suspensivo pretendido (fls. 108/109).
Resposta ao recurso pelo seu não provimento (fls.
114/122).
Oposição ao julgamento virtual pela Agravante (fls.
112).
A Agravante interpôs agravo interno da decisão que
indeferiu o efeito suspensivo (fls. 01/08 do incidente no 50000).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
É incontroversa a intempestividade da impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, eis que a decisão
que determinou a sua intimação foi disponibilizada em 11/4/2018 (fls. 39/41
e 46), enquanto a impugnação foi apresentada quase um ano depois, na
data de 01/04/2019 (fls. 76/80).
Contudo,
a
despeito
da
intempestividade
da
impugnação, a matéria suscitada pela Agravante, qual seja, excesso de
execução, é matéria de ordem pública e pode ser alegada nas instâncias
ordinárias a qualquer tempo, até mesmo podendo ser conhecida de ofício,
consoante precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO

DE

SENTENÇA.
PAGAMENTOS
ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO
DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Quanto à preclusão, constitui matéria de
ordem pública a adequação do valor executado,
para se extirpar o excesso. Ressalte-se
que, em se tratando de matéria de ordem
pública, pode ser alegada na instância ordinária
a qualquer tempo, podendo inclusive ser
conhecida de ofício. Precedentes: AgInt nos
EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp
1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1608052/RS,
1a
Turma,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJe 09/10/2019).” (destacamos)
No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exigência de quantia
superior à obrigação reconhecida pelo título
judicial. Excesso de execução. Matéria de ordem
pública. Ausente preclusão. Passível até mesmo
conhecimento de ofício. Transcurso do tempo para
arguição que não impede o conhecimento da
matéria. Nulidade que apenas convalesce após o
transcurso do prazo para a ação rescisória, o
que não é a situação. Cumprimento de sentença e
atos de execução que devem prosseguir nos exatos
limites do título judicial. Agravo provido.”
Agravo
de
Instrumento
no
2243751-58.2019.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
11/12/2019) (destacamos)
Portanto, respeitado o entendimento do juízo a quo, a
matéria pode e deve ser conhecida, mesmo que suscitada por simples
petição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Superada a preclusão, ainda assim não deve ser
acolhida a alegação de excesso de execução.
A Agravante questiona, tão somente, a ordem da
conversão da moeda estrangeira para o Real em face da incidência da
correção monetária e dos juros de mora.
Aduz que primeiro deveria ser convertida a moeda
estrangeiro para o Real e, somente depois, incidir a correção monetária e
os juros de mora, e não o contrário, como fez a Agravada: correção e juros
sobre a moeda estrangeira, para somente depois fazer a conversão.
Também alega excesso em razão da ausência de
desconto do valor penhorado em sua conta bancária.
Pois bem, apesar da coerência da alegação da
Agravante, pois o v. acórdão copiado às fls. 14/24 dos atos de origem é
neste sentido, ou seja, primeiro converte, depois faz incidir correção, juros e
honorários, não há demonstração de substancial excesso de execução.
A Agravante não demonstrou que a inversão da ordem
determinada no acórdão alterou, de forma substancial, o valor do débito
exequendo.
Interessa notar que a última planilha de débito
atualizada apresentada pela Agravada, já acrescida dos honorários de 10%
e multa de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do NCPC, foi no valor de R$
100.957,65 para setembro de 2018 (fls. 44 e 56 dos autos de origem).
E em dezembro de 2018, a Agravada requereu
penhora “on line”, informando o valor atualizado de débito de R$
104.453,73 (fls. 63 dos autos de origem).
Já os cálculos apresentados pela Agravante em sua
impugnação apuraram saldo devedor de R$ 106.194,84 para março de
2019 (fls. 78/80 dos autos de origem).
Como se constata, do cotejo dos valores indicados
pela Agravada para dezembro de 2018 e pela Agravante para março de
2019, que corresponde a um curto período de 03 meses, não se vislumbra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer excesso relevante em razão da alteração inicial da ordem de
incidência da correção e dos juros moratórios.
Obviamente, o valor apontado como excessivo pela
Agravante, consistente na quantia penhorada de sua conta bancária,
conforme fls. 80 dos autos de origem, não pode ser considerado excesso,
pois a referida quantia ainda não havia sido levantada pela Agravante ao
tempo da elaboração das planilhas de débito.
O levantamento do valor penhorado só se deu em
setembro de 2019 (fls. 105 e 111 dos autos de origem), ou seja, depois
impugnados os cálculos.
Sendo assim, não configurado excesso de execução,
é o caso de rejeição da alegação da Agravante, devendo a execução
prosseguir em seus ulteriores termos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
prejudicado o agravo interno.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator